Tribunal: CARF
Processo: 12448.900264/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.900264/2014-07
ACÓRDÃO
9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SUL AMÉRICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. MONTANTE
INCONTROVERSO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As parcelas depositadas judicialmente não devem integrar o saldo negativo
destinado a compensação, mas o crédito tributário discutido judicialmente
também deve ser excluído do montante devido no período, até o limite do
valor depositado judicialmente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “possibilidade exclusão da parcela
suspensa do valor devido de IRPJ”, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que a Unidade de
Origem promova o recálculo do direito creditório, homologando a compensação até o limite do
crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto(Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1001-003.106, proferido em 1/11/2023 pela 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que julgou o recurso voluntário apresentado
por SUL AMÉRICA S/A e decidiu negar-lhe provimento.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. REINÍCIO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista a obrigação de se aferir se presentes estão os atributos de certeza
e liquidez do crédito ofertado pelo sujeito passivo, a retificação de Declaração de
Compensação que isoladamente o demonstra acaba por reiniciar o prazo para que
a Administração Tributária homologue todas as compensações anteriormente
declaradas e vinculadas, daí em diante, à declaração retificadora, não se
incorrendo na hipótese de homologação tácita caso o contribuinte seja notificado
da decisão que expressamente não as homologou no prazo de 5 (cinco) anos,
contados da retificação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRAZO.
O direito à restituição ou compensação do imposto depositado judicialmente
poderá ser exercido apenas com a conversão desses depósitos em renda
definitiva da União e na medida em que se der essa conversão, sendo também
essa a data em que se tem início a contagem do prazo decadencial para o
exercício desse direito.
Cientificada da decisão em 08/12/2023 (fl. 167), a contribuinte interpôs o recurso
especial em 21/12/2023, (fl. 168), suscitando divergência jurisprudencial em face das seguintes
matérias:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
3
1. Homologação Tácita da DCOMP. Indica como paradigma o Acórdão n.o 1103-
001.160;
2. Possibilidade de Inclusão dos Depósitos Judiciais Convertidos em Renda da
União no Saldo Negativo. Indica como paradigmas o Acórdão no 1402-006.256 e
o Acórdão no 1401-003.620; e
3. Possibilidade Exclusão da Parcela Suspensa do Valor Devido de IRPJ. Indica
como paradigma o Acórdão no 9101-006.615
O recurso especial foi admitido parcialmente pela presidente da 1a Câmara desta 1a
Seção, apenas quantos as matérias 2 e 3, nos termos do despacho do despacho de
admissibilidade, do qual se colhe, verbis:
[...]
2) Possibilidade de Inclusão dos Depósitos Judiciais Convertidos em Renda da
União no Saldo Negativo.
Nesta matéria a Recorrente alega que os paradigmas indicados divergiram do
acórdão recorrido em relação à possibilidade de inclusão de depósitos judiciais
posteriormente convertidos em renda da União no saldo negativo. Assevera que
os paradigmas reconhecem expressamente a possibilidade de, diante da
conversão dos depósitos em renda da União, tais valores comporem o saldo
negativo já requerido pelo contribuinte mediante PER/DCOMP.
A discussão diz respeito ao valor de R$ 73.183,21 a título de estimativas discutidas
no âmbito da ação ordinária 2004.51.01.005669-8 depositado judicialmente por
determinação do juízo.
Importante recordar que no relatório que antecede o voto proferido no acórdão
recorrido o relator registrou que a ora Recorrente peticionou nos autos, em 21 de
outubro de 2023, ou seja, após a apresentação do recurso voluntário, noticiando
“fato superveniente”, qual seja, que o valor depositado em juízo foi objeto de
conversão em renda da União em outubro de 2019, o que implicaria admissão da
quantia na composição do saldo negativo postulado, invocando a Solução de
Consulta Cosit n° 1, de 6 de janeiro de 2017.
Já, no voto, o acórdão recorrido, neste ponto, primeiramente lembrou que a
Recorrente, com suas próprias palavras na petição de manifestação de
inconformidade, não questionou a não inclusão dos valores de depósitos judiciais
no cálculo do saldo negativo de IRPJ pleiteado. Ao contrário, concordou
expressamente com a decisão do órgão de jurisdição, conforme trecho transcrito
no voto:
[...]
Nesse particular, não há divergência entre o entendimento da REQUERENTE
e o exposto no despacho decisório, pois depósitos judiciais associados à
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
4
ação sem trânsito em julgado realmente não são valores passíveis de
restituição/compensação [...]
Assinalou que a interessada somente levantou defesa acerca desse ponto no
recurso voluntário. Em seguida, explicou que os depósitos judiciais somente
poderiam ser considerados recolhimentos indevidos, passíveis de restituição,
acaso fossem convertidos em renda da União. Consignou que o prazo
prescricional para repetição passaria a correr da data da conversão do depósito e,
pelo que se depreende, opôs objeção quanto aos depósitos integrarem o saldo
negativo ao fato de que sua conversão em renda da União somente se deu após a
apresentação do PER/DCOMP, manifestando que depósitos judiciais somente
podem permitir restituição ou compensação depois de sua conversão em renda.
Veja-se:
[...]
Em havendo decisão transitada em julgado em favor do contribuinte,
assistir-lhe ia o levantamento do valor depositado. Em caso contrário, o
montante seria convertido em renda definitiva da União (art. 1o da Lei n°
9.703, de 17 de novembro de 1998).
Não assiste razão à Recorrente ao alegar que uma decisão judicial a si
desfavorável impedir-lhe-ia, na realidade evidenciada no processo
administrativo, a repetição do indébito pelo decurso do prazo decadencial
(contados a partir da ocorrência do fato gerador do IRPJ – 31 de dezembro
de 2006). Dito de outro modo, convertido, em definitivo, o depósito em
renda, seria possível a caracterização efetiva de indébito, iniciando-se, a
contar do fato superveniente, o prazo para o exercício do direito à sua
repetição. Nessa linha, trago precedente:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1999
ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. DIREITO À COMPENSAÇÃO
CONSTITUÍDO NA CONVERSÃO EM RENDA. O direito à restituição ou
compensação de valores referentes a estimativas depositadas judicialmente
poderá ser exercido apenas com a conversão desses depósitos em renda da
União e na medida em que se der essa conversão, sendo também essa a
data em que tem início o prazo decadencial para o exercício desse direito.
(Acórdão n° 1402-004.259, da 2a Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de
Julgamento/CARF, julgado em 13 de novembro de 2019, relatoria do
Conselheiro Murillo Lo Visco)
O precedente referido valeu-se da manifestação emanada da RFB, mediante
a Solução de Consulta Cosit n° 1, de 2017 (publicada no Diário Oficial da
União de 6 de março de 2017, seção 1, página 60), que dispõe sobre o
assunto, inclusive no tocante aos critérios de valoração do suposto indébito,
e recebeu a ementa reproduzida a seguir:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
5
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
EMENTA:
ESTIMATIVAS. DEPÓSITOS JUDICIAIS. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. PRAZO O direito à restituição/compensação de valores
referentes a estimativas depositadas judicialmente poderá ser exercido
apenas com a conversão desses depósitos em renda da União e na medida
em que se der essa conversão, sendo também essa a data em que tem início
o prazo decadencial para o exercício desse direito. DISPOSITIVOS LEGAIS:
CTN, arts. 151, II, 156, VI e 168, I; Lei no 9.430, de 1996, arts. 2o, 6o e 28; Lei
no 9.703, de 17/11/1998.
O racional da Solução de Consulta e do citado precedente aplicar-se-ia na
eventualidade da conversão do depósito em renda definitiva da União,
hipótese em que o contribuinte poderia, a partir de então, requerer sua
restituição, ou empregá-lo em compensações (ainda que em formulários), o
que levaria, em qualquer caso, a autoridade fiscal a proceder nova
averiguação e, com base no que viesse a observar, decidir o hipotético
pleito, não havendo que se falar no prejuízo alegado pela Recorrente.
Assim, nada há a ser alterado no encontro de contas do IRPJ, pretendido
pela Recorrente, nem reforma alguma há a ser efetuada na decisão
recorrida.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
O primeiro paradigma ofertado para esta questão adotou a seguinte ementa:
Acórdão no 1402-006.256
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SALDO NEGATIVO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM RENDA. FATO
SUPERVENIENTE.
Os valores depositados em juízo não podem compor o saldo negativo, uma
vez que, nos termos do art. 170-A do CTN, somente decisão judicial
transitada em julgado gera crédito passível de compensação em matéria
tributária. Todavia, uma vez juntado aos autos fato superveniente, qual
seja, a decisão transitada em julgado da mencionada ação e a respectiva
conversão dos depósitos em renda tais valores passam a compor o saldo
negativo pleiteado nos autos.
Cotejando-se o acórdão recorrido com o inteiro teor do julgado vislumbra-se que,
no paradigma, o sujeito passivo também comprovou, posteriormente à
apresentação de PER/DCOMP, que os depósitos judiciais foram convertidos em
renda da União, situação que passou a permitir o seu cômputo no saldo negativo
pleiteado como indébito. Ali também tratava-se de PER/DCOMP com pedido de
reconhecimento de saldo negativo de IRPJ, em que o sujeito passivo computou,
como parcelas de sua composição, depósitos judiciais efetuados em conta
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
6
vinculada ao Mandado de Segurança no 97.0011423-6, que ainda não havia
transitado em julgado. Posteriormente, no curso do litígio, o sujeito passivo
comprovou, nos autos, a extinção da ação e a conversão dos depósitos em renda
da União, o que levou o paradigma a considerar tais valores aptos, portanto, a
integrar o saldo negativo, conforme seguintes excertos do voto:
[...]
Em relação aos depósitos judiciais, o Recurso Voluntário não atacou a
fundamentação da decisão recorrida no sentido de que a compensação de
tais valores só seria viável após o trânsito em julgado da decisão judicial, tal
como determinado pelo art. 170-A do CTN, introduzido pela LC 104/01. A
Recorrente se limitou a alegar que os valores relativos aos depósitos eram
inferiores do que aquele deduzido pela auditoria fiscal. Confira-se:
[...]
Todavia, conforme exposto no relatório, a Recorrente trouxe aos autos a
comprovação de fatos superveniente, qual seja, o trânsito em julgado e a
respectiva conversão em renda da ação ordinária no 97.0011423-6, cujos
depósitos teriam sido utilizados para compor o saldo negativo em discussão
no presente processo.
Diante do fato superveniente noticiado na petição de fls. 376/378 a turma
entendeu por bem converter o processo em diligência (...)
[...]
Verifica-se,
assim,
que
a
autoridade
diligenciante
respondeu
afirmativamente ao questionamento quanto a extinção da ação e a
conversão dos depósitos em renda os quais seriam aptos, portanto, a
integrar o saldo negativo. A única divergência se dá quanto ao valores. A
autoridade apurou o montante de R$ 95.661,59 ao passo que a Recorrente,
em sua manifestação alega que o valor convertido seria de R$ 78.275,63.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer
como apto a compor o saldo negativo relativo à compensação pleiteada nos
presentes autos o montante de R$ 78.275,63 informado pela contribuinte
devendo o débito ser extinto proporcionalmente ao valor apurado.
[...]
Este primeiro paradigma, portanto, diferentemente do entendimento do relator
do acórdão recorrido, que não admitiu que os depósitos judiciais integrassem o
saldo negativo a permitir sua restituição ou compensação, porque não haviam
sido convertidos em renda da União quando da apresentação do PER/DCOMP,
mesmo que a Recorrente tenha informado a posterior conversão em renda União
- manifesta tese de que poder-se-ia dar efeitos retroativos à conversão, de modo
que permitiu que os depósitos integrassem o saldo negativo já pleiteado.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
7
Este paradigma apreciou situação litigiosa muito similar à do acórdão recorrido,
mas deduziu entendimento oposto, de modo que resta caracterizada a
divergência arguida.
O segundo paradigma registra a ementa ora transcrita, na parte que importa à
análise:
Acórdão no 1401-003.620
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2009
[...]
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de
restituição/compensação devem ser computados os valores das estimativas
quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda aquelas objeto de
ação judicial, nesse último caso desde que albergadas por depósito no
montante integral
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO DIREITO EM
QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS INTEGRALMENTE OS
DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À
FORMA.
Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava ação que
questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha ocorrido
após formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram
integralmente depositados judicialmente, em conta única do Tesouro.
Negar que tais depósitos componham o saldo negativo pleiteado, é impor
ao contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais, negar tal
reconhecimento seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda contra
o Fisco, o que fere o interesse da Administração Pública.
Neste segundo paradigma a contribuinte apresentou PER/DCOMP indicando
como direito creditório saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008, no valor
de R$ 575.679,37. A DRF de jurisdição não reconheceu o direito creditório
basicamente porque: (i) não admitiu como quitadas as estimativas compensadas
em pedidos de compensação tratados em outros processos e, (ii) não considerou,
na formação do saldo negativo, estimativas mensais objeto de depósitos judiciais
realizados nos autos da Ação Declaratória n° 2000.51.01.015009-0, que
posteriormente foram convertidos em renda da União.
O voto proferido neste paradigma entendeu que tais estimativas objeto de
depósito judicial poderiam compor o saldo negativo. Mas as circunstâncias para
esse entendimento foram outras. A peculiaridade, aqui, é que a DRJ, ao julgar a
manifestação de inconformidade, entendeu que a contribuinte somente desistiu
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
8
da ação judicial, renunciando ao direito em que se fundava a ação,
posteriormente a apresentação do PER/DCOMP e que, até o julgamento, não
haveria confirmação da conversão do depósito judicial em renda da União, de
modo que estas circunstâncias retiravam a condição determinada pela norma
(art. 170 A do CTN combinado com art. 74 da Lei n° 9.430/96) de liquidez e certeza
do crédito para fins de sua utilização em compensação”.
Contra este argumento o sujeito passivo alegou, em recurso voluntário, que “no
caso em concreto, os depósitos das estimativas mensais, tendo em vista que os
mesmos se revestem na qualidade de pagamento, ainda que precário, já estando
disponíveis em favor da União, gozam de certeza e liquidez, devendo, portanto, ser
considerados no cômputo do Saldo Negativo desde sua efetivação, não se
sustentando o argumento da DRJ. Acrescentou que admitindo-se que não ocorreu
a conversão em renda, o débito encontrar-se-ia com a sua exigibilidade suspensa,
nos estritos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional”
O voto nele proferido concordou com a tese da defesa no sentido de que poderia
haver cobrança em duplicidade dessas estimativas e que, além disso, os valores
foram integralmente depositados na conta do Tesouro e, Segundo porque quando
da emissão do despacho decisório, a renúncia à ação já teria ocorrido, e portanto,
não mais haveria qualquer incerteza quando ao crédito:
Assim, após a apresentação do PER/DCOMP, os valores foram convertidos em
renda da União porque a própria contribuinte desistiu da ação judicial, o que se
deu antes da emissão do Despacho Decisório. Por tal razão o paradigma entendeu
que os valores convertidos em renda da União poderiam compor o saldo negativo
pleiteado, porque, do contrário, representariam cobrança em duplicidade.
Assim, a circunstância específica deste paradigma, qual seja, o sujeito passivo
desistiu da ação judicial, que ocasionou a conversão dos depósitos em renda da
União, antes da emissão do Despacho Decisório Eletrônico, não se vislumbra no
acórdão recorrido, de modo que não se pode afirmar que as situações fáticas
cotejadas são semelhantes.
Este julgado não é apto a caracterizar a divergência, mas esta já restou
caracterizada na comparação com o paradigma anterior, de modo que, nesta
matéria, deve ser dado seguimento ao recurso especial nesta matéria.
3) Possibilidade Exclusão da Parcela Suspensa do Valor Devido de IRPJ.
Os valores de depósitos judiciais, no presente processo, referem-se a uma ação de
mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, para que a Recorrente
não fosse obrigada a adicionar, no cálculo do Lucro Líquido, para apuração do
Lucro Real, de despesas incorridas com a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
No PER/DCOMP a ora Recorrente alocou os valores objeto dos depósitos judiciais
no campo "Pagamentos" como dedução do imposto apurado como devido para
apuração do saldo negativo de IRPJ pleiteado como indébito. Como se tratavam
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
9
de depósitos judiciais não convertidos em renda, porque não transitada em
julgado a ação judicial, esse montante não foi computado no saldo negativo
reconhecido pelo órgão de jurisdição.
Em sede de manifestação de inconformidade e de recurso voluntário a defesa
concordou que depósitos judiciais associados à ação sem trânsito em julgado
realmente não são valores passíveis de restituição/compensação. Mas alegou que,
por outro lado, esses montantes não deveriam ser considerados como "IRPJ
devido" passível de dedução na apuração do saldo negativo. Ou seja, não
deveriam fazer parte da base de cálculo para fins de cálculo do IRPJ.
O voto proferido no acórdão recorrido observou ser sem sentido a alegação
porque, de qualquer forma, acaso vencedora da ação judicial, a Recorrente
obteria de volta os valores depositados, ou seja, financeiramente o efeito seria
nulo. E, acaso fosse perdedora da ação, os depósitos seriam convertidos em renda
da União e a Recorrente nada mais teria de pagar. Eis a observação no voto:
Em havendo decisão transitada em julgado em favor do contribuinte,
assistir-lhe ia o levantamento do valor depositado. Em caso contrário, o
montante seria convertido em renda definitiva da União (art. 1o da Lei n°
9.703, de 17 de novembro de 1998).
Na petição de recurso especial a defesa invoca interpretação divergente acerca de
Exclusão da Parcela Suspensa do Valor Devido de IRPJ, argumentando:
Por fim, o acórdão recorrido diverge, ainda, da interpretação que foi dada à
matéria por essa Colenda 1a Turma dessa CSRF no Acórdão no 9101-
006.615 (em processo também de interesse de Empresa do grupo da
RECORRENTE), sessão de 13.06.2023 (DOC 04), como se constata da
comparação entre os seguintes excertos trasladados do seu voto
condutor:
[...]
Logo, está evidenciado que o acórdão recorrido divergiu do Acórdão no
9101-006.615 ao não acolher o argumento de que, se esses depósitos
judiciais, não podem compor o saldo negativo para fins de
restituição/compensação, por outro lado os valores supostamente
devidos a título de IRPJ, cujas exigibilidades esses depósitos judiciais
promoveram a suspensão, pelo mesmo motivo, não devem ser
considerados na apuração do mesmo saldo negativo como “IRPJ devido”.
O paradigma apresentado encontra-se assim ementado:
Acórdão no 9101-006.615
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
10
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. PARCELA
INCONTROVERSA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As estimativas depositadas judicialmente não devem integrar o saldo
negativo destinado a compensação, mas o crédito tributário discutido
judicialmente também deve ser excluído do montante devido no período,
até o limite do valor depositado judicialmente. Se os depósitos judiciais são
inferiores ao tributo discutido judicialmente, o saldo negativo pretendido
será reconhecido parcialmente.
No paradigma o litígio dizia respeito às estimativas de IRPJ devidas em fevereiro e
março/2000, nos valores de R$ 57.647,37 e R$ 8.852,71, depositadas em âmbito
da ação judicial 2005101001561-7, e glosadas na apuração do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2000, destinado a compensações. A Contribuinte alegou
que adicionou os valores discutidos ao lucro líquido para proceder à apuração do
lucro real, anulando os efeitos da matéria discutida judicialmente. Constou, ainda,
do relato que o depósito foi realizado em momento anterior ao pedido de
compensação, e que não haveria dúvidas acerca do trânsito em julgado do
processo judicial de forma desfavorável à Recorrente.
Extrai-se do relatório:
[...]
No mérito, a Recorrente alega que o constante do Art. 170-A do CTN - que
determina a impossibilidade de compensação de tributo objeto de
contestação judicial antes do trânsito em julgado – não se aplica aos casos
em que há depósito judicial.
A inaplicabilidade do artigo em questão aos casos em que garantido o juízo
por depósito judicial é decorrência lógica do fato de que a Fazenda tem por
certo de que irá receber os valores, mediante conversão em renda, na
hipótese de restar vencedora nos autos do processo judicial, sobrevindo o
seu trânsito em julgado.
Na hipótese de ter compensado os valores depositados em juízo, o
contribuinte, mesmo restando vitorioso, não os veria restituídos, isso
porque já teria obtido a vantagem econômica sobre o direito creditório
reconhecido em juízo, consubstanciada na extinção de débitos pela
compensação com os referidos créditos.
O processo judicial objeto dos autos, no qual foram realizados os referidos
depósitos judiciais, transitou em julgado no ano de 2011 (Doc. 03), de
forma desfavorável à Recorrente, de modo que os depósitos judiciais foram
convertidos em renda da União, com a consequente transformação em
pagamento definitivo.
[...]
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
11
Com apoio dessa informação o voto vencido propôs dar provimento integral ao
apelo do sujeito passivo, pois o direito creditório seria líquido e certo.
O voto vencedor, que prevaleceu, valendo-se de fundamentação de precedente
invocado naquele caso, adotou tese admitindo a inclusão do débito contestado
judicialmente na apuração, na linha que defende a ora Recorrente. Extrai-se do
voto vencedor:
[...]
No presente caso, conforme o destino da ação judicial em referência, o
sujeito passivo poderá ter o débito discutido judicialmente validado, com a
determinação de conversão dos depósitos judiciais em renda da União.
Disponibilizadas as antecipações à Fazenda Nacional, o sujeito passivo
poderá recompor sua apuração do período, atualizando débito e
antecipações, e determinando nova parcela do saldo negativo então
disponível para restituição ou compensação. Já se o débito for infirmado
judicialmente, autorizando-se o levantamento dos depósitos judiciais, o
sujeito passivo recuperará o alegado excedente das antecipações em
relação ao valor discutido judicialmente, sem ter o direito de utilizar,
administrativamente, essa outra parcela do que poderia ser seu saldo
negativo.
Já com referência ao saldo negativo evidenciado pelo débito minorado
conforme a pretensão judicial, mas em confronto com as antecipações que
o sujeito passivo reconheceu devidas sob esta mesma ótica, resta
comprovado o indébito passível de restituição e compensação, bem como
assegurado o débito discutido judicialmente pela existência de depósitos
judiciais, na forma fixada pela jurisprudência acerca do tema.
[...]
Assim, uma vez julgada a ação judicial com a conversão dos depósitos em renda, o
paradigma assim decidiu:
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte para que a partir da confirmação da adição ao
lucro real contestada judicialmente, a apuração fiscal seja reformulada com
a redução do IRPJ devido no ano-calendário 2000 até o limite da parcela
discutida e depositada judicialmente.
Ainda que, no paradigma, possa aventar-se diferença de prova quanto à inclusão
do débito contestado judicialmente na apuração, não se pode afirmar que há essa
diferença com base nos fundamentos do voto.
Por fim, a situação da ação judicial também mostrou-se irrelevante para o voto
vencedor, que teve em conta o momento de apuração do saldo negativo, quando
o valor estava, indiscutivelmente, depositado.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
12
Demonstrada a divergência, portanto, deve ser dado seguimento ao recurso
especial nesta matéria.
Diante do exposto, proponho seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, resolvo DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão das seguintes
matérias:
2) Possibilidade de Inclusão dos Depósitos Judiciais Convertidos em Renda da
União no Saldo Negativo;
3) Possibilidade Exclusão da Parcela Suspensa do Valor Devido de IRPJ.
[...]
Ao final do seu recurso a contribuinte requer, verbis:
[...]
III – PEDIDO
8. À vista de todo o exposto, concluindo-se que o decisum recorrido divergiu de
decisões proferidas pelas Colendas 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção,
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção e por essa 1a Turma da CSRF, conforme minuciosamente descrito
nesta petição, a RECORRENTE requer se digne essa Colenda Turma receber,
conhecer e prover o presente Recurso Especial, homologando integralmente as
compensações declaradas.
[...]
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN em 27/08/2024
(fl. 275)a, foram apresentadas as contrarrazões em 28/08/2024 (fls. 276/286), nas quais não há
contestação ao conhecimento do recurso e, no mérito, defende o acerto da decisão recorrida e
pugna pelo improvimento do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
13
A PFN não contesta o conhecimento do recurso em suas contrarrazões.
Não obstante, entendo que não houve o devido prequestionamento da primeira
matéria admitida: Possibilidade de Inclusão dos Depósitos Judiciais Convertidos em Renda da
União no Saldo Negativo.
Com efeito, embora a contribuinte tenha noticiado nos autos a ocorrência de fato
superveniente concernente à conversão do depósito em renda da União, conforme relatado no
acórdão recorrido, não houve qualquer discussão ou manifestação por parte do colegiado acerca
dos possíveis efeitos na pretensão de reconhecimento do direito creditório. O acórdão recorrido
limitou-se a tecer considerações genéricas quanto à possibilidade de repetição do indébito após
sua conversão em renda, sem fazer qualquer juízo à esta ocorrência no caso concreto, ao
contrário do que foi inferido no despacho de admissibilidade.
Confira-se o voto condutor sobre a matéria, verbis:
No que toca ao ponto, a controvérsia se resume a uma suposta contrapartida: já
que o valor depositado em juízo não poderia ser levado ao encontro de contas, o
correspondente valor devido também não. O acórdão recorrido foi preciso na
fundamentação em sentido oposto ao pretendido pela Recorrente, razão pela
qual a acolho como razão de decidir.
Salientando que a tese levada ao Judiciário seria a de que a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido devida seria dedutível no levantamento da base de cálculo
do IRPJ, digo que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do
crédito tributário (Art. 151, inciso III, do CTN). Não significa dizer, prima facie, que
o tributo seja de pronto indevido, mas que a Administração não poderia efetivar
qualquer ação de cobrança, qualquer restrição, por exemplo, alusiva à
regularidade fiscal.
Em havendo decisão transitada em julgado em favor do contribuinte, assistir-lhe-
ia o levantamento do valor depositado. Em caso contrário, o montante seria
convertido em renda definitiva da União (art. 1o da Lei n° 9.703, de 17 de
novembro de 1998).
Não assiste razão à Recorrente ao alegar que uma decisão judicial a si
desfavorável impedir-lhe-ia, na realidade evidenciada no processo administrativo,
a repetição do indébito pelo decurso do prazo decadencial (contados a partir da
ocorrência do fato gerador do IRPJ – 31 de dezembro de 2006). Dito de outro
modo, convertido, em definitivo, o depósito em renda, seria possível a
caracterização efetiva de indébito, iniciando-se, a contar do fato superveniente, o
prazo para o exercício do direito à sua repetição. Nessa linha, trago precedente:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. DIREITO À COMPENSAÇÃO
CONSTITUÍDO NA CONVERSÃO EM RENDA.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
14
O direito à restituição ou compensação de valores referentes a estimativas
depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão
desses depósitos em renda da União e na medida em que se der essa
conversão, sendo também essa a data em que tem início o prazo
decadencial para o exercício desse direito. (Acórdão n° 1402-004.259, da 2a
Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento/CARF, julgado em 13
de novembro de 2019, relatoria do Conselheiro Murillo Lo Visco)
O precedente referido valeu-se da manifestação emanada da RFB, mediante a
Solução de Consulta Cosit n° 1, de 2017 (publicada no Diário Oficial da União de 6
de março de 2017, seção 1, página 60), que dispõe sobre o assunto, inclusive no
tocante aos critérios de valoração do suposto indébito, e recebeu a ementa
reproduzida a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA:
ESTIMATIVAS.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRAZO
O direito à restituição/compensação de valores referentes a estimativas
depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão
desses depósitos em renda da União e na medida em que se der essa
conversão, sendo também essa a data em que tem início o prazo
decadencial para o exercício desse direito.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CTN, arts. 151, II, 156, VI e 168, I; Lei no 9.430, de
1996, arts. 2o, 6o e 28; Lei no 9.703, de 17/11/1998.
O racional da Solução de Consulta e do citado precedente aplicar-se-ia na
eventualidade da conversão do depósito em renda definitiva da União, hipótese
em que o contribuinte poderia, a partir de então, requerer sua restituição, ou
empregá-lo em compensações (ainda que em formulários), o que levaria, em
qualquer caso, a autoridade fiscal a proceder nova averiguação e, com base no
que viesse a observar, decidir o hipotético pleito, não havendo que se falar no
prejuízo alegado pela Recorrente.
Assim, nada há a ser alterado no encontro de contas do IRPJ, pretendido pela
Recorrente, nem reforma alguma há a ser efetuada na decisão recorrida.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Nota-se que o acórdão recorrido limita-se à discutir, em tese, qual seria o início do
prazo “decadencial” para a repetição do indébito das importância depositadas em caso de decisão
desfavorável, com a conversão dos depósitos em renda da União. Sequer reconhece no voto que
tal fato já teria ocorrido, conforme noticiado no relatório do acórdão.
Assim, não há o devido contraponto ao quanto decidido no paradigma admitido
(Acórdão no 1402-006.256) que acatou a integração dos valores depositados em juízo ao saldo
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
15
negativo pleiteado na DCOMP uma vez ocorrido o fato superveniente de conversão dos depósitos
em renda da União, que seria o cerne da divergência suscitada.
Desta feita, não tendo sido prequestionada a matéria, nos termos do art. 118, § 5o
do Ricarf1, aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, o recurso não pode ter seguimento.
No tocante à segunda matéria admitida (Possibilidade Exclusão da Parcela
Suspensa do Valor Devido de IRPJ) não há reparos a serem feitos ao despacho de admissibilidade.
Assim, adoto a análise e fundamentos do despacho de admissibilidade nesta parte,
nos termos do art. 50, §1o da Lei no 9.784/1999, para votar no sentido de conhecer parcialmente
do recurso especial, apenas quanto a esta matéria.
Mérito
No mérito, a recorrente alega quanto à matéria em seu recurso especial, verbis:
7.1. Ainda que assim não o fosse e os valores em questão ainda estivessem sob
suspensão mediante depósitos judiciais, o que se admite a título de
argumentação, é certo que se esses depósitos judiciais, não podem compor o
saldo negativo para fins de restituição/compensação, por outro lado os valores
supostamente devidos a título de IRPJ, cujas exigibilidades esses depósitos
judiciais promoveram a suspensão, pelo mesmo motivo, não devem ser
considerados na apuração do mesmo saldo negativo como “IRPJ devido”.
7.1.1. Com efeito, na situação em exame, em respeito ao disposto no inciso III do
artigo 151 do CTN, não há como se utilizar recolhimentos por estimativas do
período e/ou IRPJ retido para extinguir valores, por hora, não exigíveis.
7.1.2. Nesse sentido, destaca-se, ainda, a já mencionada Solução de Consulta Cosit
no 1 de 2017 ao afirmar que: “17. Importante destacar que o depósito judicial
referente a estimativas suspende a cobrança destas no ano-calendário e evita a
multa de ofício pelo seu não recolhimento.” Ora, não acatar o depósito judicial e
considerar, na apuração do mesmo saldo negativo como “IRPJ devido” o valor de
IRPJ cuja suspensão da exigibilidade esse depósito judicial promove, utilizando
recolhimentos por estimativas do período e/ou IRPJ retido para extinguir esse
valor por hora, não exigível, implica em cobrar o montante suspenso, conforme
reconhecido também no Acórdão paradigma no 9101-006.615. (g.n.)
[...]
Entendo que assiste razão à recorrente nesta matéria.
Este colegiado, em outra composição, já se pronunciou sobre a questão em pelo
menos duas oportunidades, conforme se extrai da ementa dos referidos julgados:
Acórdão no 9101-006.615 – CSRF / 1a Turma - Sessão de 13 de junho de 20232

1 § 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo a
demonstração, com precisa indicação na peça recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou
ainda no despacho que rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
16
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. PARCELA
INCONTROVERSA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As estimativas depositadas judicialmente não devem integrar o saldo negativo
destinado a compensação, mas o crédito tributário discutido judicialmente
também deve ser excluído do montante devido no período, até o limite do valor
depositado judicialmente. Se os depósitos judiciais são inferiores ao tributo
discutido judicialmente, o saldo negativo pretendido será reconhecido
parcialmente.
Acórdão no 9101-005.864 – CSRF / 1a Turma - Sessão de 12 de novembro de 20213
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos tributários
relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de alíquota questionada
(de 6%: 15% - 9%), deve ser reconhecido o direito creditório relativo ao Saldo
Negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi objeto de
questionamento (9%). Isso porque, nos termos da decisão proferida pelo STJ em
sede de recurso repetitivo (Resp 1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores
do CARF, o depósito judicial possui natureza constitutiva, tendo o Tribunal
expressamente registrado que a improcedência da ação antiexacional (precedida
do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em
favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário.
Este último acórdão citado (9101-005.864) confirmou o entendimento do Acórdão
no 1302-002.717, de 11 de abril de 2018, do qual fui redator do voto vencedor. Na oportunidade
assinalei naquele voto, verbis:
Demonstrados os valores que compõem o saldo anual devido e o crédito
pleiteado, impõe-se analisar as alegações da recorrente no sentido de que
tem direito a compensar, de imediato, as diferenças apuradas em face dos
recolhimentos efetuados e à CSLL devida mediante a aplicação sobre a base de
cálculo da alíquota de 9% (parcela incontroversa).
Entendo que tem razão a recorrente nos seus argumentos.

2 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre
Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
3 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
17
Pelo elementos dos autos comprova-se que a interessada recolheu,
efetivamente, valores a maior da contribuição social, calculada à alíquota de 9%
sobre a base de cálculo apurada. Por outro lado, a interessada impetrou
mandado de segurança questionando a exigência da contribuição social a
alíquota de 15%, aplicada às empresas seguradoras e obteve liminar no
sentido de efetuar depósitos judiciais para garantir o débito da contribuição
relativa à diferença entre a alíquota de 15% (seguradoras) e de 9% (empresas
em geral). Ou seja, da diferença de alíquota de 6%.
Verifica-se pelos elementos dos autos que a parcela controvertida (diferença de
alíquota de 6%) está integralmente garantida pelo montante de depósitos
judiciais recolhidos, que inclusive extrapolam o montante anual que seria devido
relativo à diferença de alíquota.
Assim, em caso de decisão final desfavorável à impetrante da ação judicial, ora
recorrente, os valores serão devidamente convertidos em renda em favor da
Fazenda Nacional.
De outra parte, sobre a parcela da contribuição calculada à alíquota de 9%,
não questionada pela recorrente, verifica-se que foi recolhido um valor maior
que o devido anualmente, apurando-se um saldo negativo de R$ 18.978.134,85.
Entendo que tal parcela de saldo negativo deve ser reconhecida de imediato à
recorrente e que está correto o seu procedimento de pleitear a compensação da
parcela apurada sobre a contribuição social calculada à alíquota não
questionada (9%), pois se assim não o fizesse, se esgotado o prazo
prescricional antes do trânsito em julgado da ação judicial, perderia o direito
de fazê-lo.
Note-se que não se está, de modo algum, neste caso, a reconhecer direito
creditório sobre parcela discutida judicialmente, antes do seu trânsito em julgado,
posto que o direito creditório, ora discutido, refere-se unicamente à parcela
do tributo não questionada judicialmente.
Esta turma de julgamento, em composição distinta, já decidiu neste sentido
no julgamento do recurso voluntário, interposto no processo no
16682.903786/2013-50, dando provimento ao recurso, por unanimidade,
mediante o Acórdão no 1302-001.926, do qual se extrai a seguinte ementa:
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
QUESTIONADA
JUDICIALMENTE.

PARCELA

INCONTROVERSA.

COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos
tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença
de alíquota questionada, deve ser reconhecido o direito creditório,
relativo ao saldo negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.418 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12448.900264/2014-07
18
que não foi objeto de questionamento, efetivamente comprovado.
[...]
Penso que, embora a discussão judicial que levou ao depósito das importâncias em
ora em análise sejam outros, o racional desses julgados citados são plenamente aplicáveis ao
presente caso.
De fato, não se trata de reconhecer direito creditório sobre a parcela discutida
judicialmente, cuja exigibilidade estava suspensa e garantida por depósitos judiciais, mas tão
somente sobre a parcela incontroversa da apuração.
Conforme destacado nos precedentes desta turma citados acima, o Superior
Tribunal de Justiça - STJ, já decidiu em sede de recurso repetitivo (Resp 1.140.956) que o
depósito judicial possui natureza constitutiva e que a improcedência da ação antiexacional
(precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em
favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário.
Assim, não há que se confundir o saldo negativo apurado pela contribuinte com a
observância da legislação tributária com a parcela cuja exigência está suspensa em face da
discussão judicial, posto que esta encontrava-se devidamente garantida pelo depósitos judiciais
respectivos.
Embora eu considere irrelevante para o deslinde da questão, cumpre observar
ainda que, no caso concreto, os valores depositados em juízo já foram convertidos em renda da
União, conforme noticiado pela contribuinte (fls. 132 a 147).
A contribuinte pleiteia a homologação integral, mas não é possível atender tal
pedido, posto que é necessário o exame da suficiência do crédito para a compensação integral dos
débitos.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial
da contribuinte e, no mérito, dar-lhe provimento parcial ao recurso especial da contribuinte, com
retorno à unidade de origem para que promova o recálculo do direito creditório, homologando a
compensação até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 306
DF CARF MF
Original